Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742169-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNO SANE LUCAS AGRAVADO: WESLEY MUNIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto EDNO SANE LUCAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, pela qual indeferido o pedido de penhora de bens indicados, decisão nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora dos bens indicados no ID. 140097098, uma vez que a parte foi citada por edital, estando em local incerto ou não sabido, não havendo comprovação de que os bens indicados pertencem ao executado, ou que este habita no endereço indicado pelo exequente. [...]” - ID 144100160, autos de origem. Nas razões recursais (ID 42144867), o agravante sustenta que “localizou os bens do devedor, juntou documentação informando o endereço e quais bens passíveis de penhora, conforme solicitado pelo d. juízo a quo. [...] Assim, a r. decisão recorrida merecer ser reformada, uma vez que a citação por edital não pode ser impedimento para a constrição dos bens do devedor” - ID 42144867, pp. 4/5. Acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alega que “No caso em questão, se for negada a suspensão da execução da decisão agravada, o processo seguirá seu curso normal e, consequentemente, a Agravante sofrerá sérios danos, tendo em vista que o bem almejado é a proteção de seu patrimônio, daí a evidência da existência de dano irreparável.” - ID 42144867, p. 5. E requer “o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, para determinar ao juízo de origem que expeça o competente mandado de penhora dos bens informados agravante no endereço indicado.” - ID 42144867, p. 5. Preparo recolhido (ID 42144868 e ID 42144870). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida tutela de urgência. Na origem (processo n. 0701998-65.2020.8.07.0009), trata-se de ação de cobrança (ID 56091179, autos de origem) ajuizada pelo agravante EDNO SANE LUCAS em desfavor de WESLEY MUNIZ DE SOUZA (requerido/agravado), pelo qual persegue o pagamento do valor inicial de R$ 101.202,84 referente ao contrato particular de compra e venda firmado entre as partes (venda de aparelhagem de musculação, 06 esteiras, 05 bicicletas, acessórios de “fitness”, 02 bebedouros e 06 ventiladores). O pedido foi julgado procedente (sentença, ID 113518230, autos de origem). Deflagrado o cumprimento de sentença (ID 121302249, autos de origem), sobreveio a decisão de ID 121983991, autos de origem (intimação para indicação de bens a penhora) Não tendo ocorrido o pagamento voluntário e, em atendimento à referida determinação, o autor/agravante indicou bens passíveis à penhora: “a aparelhagem de musculação, 06 esteiras, 05 bicicletas, acessórios fitness, 1 bebedouro e 6 ventiladores, de propriedade do executado, localizados na Quadra 2, Loja 5 a 11, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás, CEP 72.871-145.” - ID 140097098, p. 1. O pedido foi indeferido pela decisão de ID 141412819: “Indefiro o pedido de penhora dos bens indicados no ID. 140097098, uma vez que a parte foi citada por edital, estando em local incerto ou não sabido, não havendo comprovação de que os bens indicados pertencem ao executado, ou que este habita no endereço indicado pelo exequente. [...]” - ID 141412819, autos de origem. Diligências infrutíferas (Sisbajud, ID 143134524; Renajud, ID 143134532; Infojud, ID 143134539, todos IDs referentes aos autos de origem); o agravante foi intimado para requerer medida útil à satisfação do seu crédito - certidão, ID 143760909. Uma vez mais o agravante indicou os mesmos bens passíveis de penhora: “a aparelhagem de musculação, 06 esteiras, 05 bicicletas, acessórios fitness, 1 bebedouro e 6 ventiladores, de propriedade do executado, localizados na Quadra 2, Loja 5 a 11, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás, CEP 72.871-145.” - ID 143937378, p. 1. Juntou, na oportunidade, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de WESLEY MUNIZ DE SOUZA EIRELI (nome fantasia - WM ACADEMIA FITNESS) e Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA da mesma empresa. - ID 143937379. E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido ao fundamento de que “a parte foi citada por edital, estando em local incerto ou não sabido, não havendo comprovação de que os bens indicados pertencem ao executado, ou que este habita no endereço indicado pelo exequente.” - ID 144100160. Ocorre que, ao contrário da situação quando da decisão anterior de ID 141412819 (na qual anotado não ter havido qualquer comprovação de propriedade dos bens), o pedido reiterado (indeferido pela decisão agravada de ID 144100160) agora veio acompanhado de documentos que, ao menos em sede de análise perfunctória, comprovam a propriedade dos bens pelo agravado. E isso porque a consulta ao Quadro de Sócios e Administradores - QSA aponta o réu/agravado WESLEY MUNIZ DE SOUZA como sócio “Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil” da empresa WESLEY MUNIZ DE SOUZA EIRELI, CNPJ 28.518.764/0001-92 (ID 143937379, p. 2). Consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de WESLEY MUNIZ DE SOUZA EIRELI (nome fantasia - WM ACADEMIA FITNESS, CNPJ 28.518.764/0001-92) o endereço informado pelo agravante em petição de ID 143937378, p. 1: Quadra 2, Loja 5 a 11, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás, CEP 72.871-145 - ID 143937379, p. 1. E os bens indicados pelo agravante são exatamente os bens adquiridos pelo agravado via contrato de compra e venda inadimplido pelo réu e do qual decorreu o presente cumprimento de sentença. Assim é que se conclui pela probabilidade do direito do agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora